Tribunal: TJSP
Processo: 1025885-92.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO - alegac ̧a~o de contradição e omissão – produção antecipada de provas que visava a exibição de documentos – necessidade de esclarecimentos quanto a notificação encaminhada diretamente pela embargante – inclusão de fundamentação - notificação extrajudicial com pedido de envio dos documentos a endereço de terceiro, advogado, sem apresentação de procuração –

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇAO - alegac ̧a~o de contradição e omissão – produção antecipada de provas que visava a exibição de documentos – necessidade de esclarecimentos quanto a notificação encaminhada diretamente pela embargante – inclusão de fundamentação - notificação extrajudicial com pedido de envio dos documentos a endereço de terceiro, advogado, sem apresentação de procuração – impossibilidade de atendimento pela parte contrária – precedente - não preenchimento dos requisitos estabelecido no Resp. 1.349.453/MS que constou expressamente do v. acórdão - mero inconformismo - cara ́ter infringente do recurso – impossibilidade - embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001002596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1025885-92.2020.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ROSILENE ESTEVÃO VIANA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025885-92.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19.439 - TAD
2
VOTO No: 19.439
COMARCA: Foro Central - 3a Vara Cível
EMGTE. : Rosilene Estevão Viana Silva (Justiça Gratuita)
EMGDO. : Banco Santander (Brasil) S.A.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
alegac aÞo

de
contradição e omissão
produção antecipada de
provas que visava a exibição de documentos

necessidade de esclarecimentos quanto a notificação
encaminhada diretamente pela embargante
inclusão
de fundamentação - notificação extrajudicial com
pedido de envio dos documentos a endereço de
terceiro, advogado, sem apresentação de procuração
impossibilidade de atendimento pela parte contrária

precedente
-
não
preenchimento
dos
requisitos
estabelecido no Resp. 1.349.453/MS que constou
expressamente do v. acórdão - mero inconformismo -
caraìter infringente do recurso
impossibilidade -
embargos acolhidos, sem efeito modificativo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025885-92.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19.439 - TAD
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão de
folhas 125/130 que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de
apelação interposto pela embargante em face do embargado.
Alega a embargante que o v. acórdão padece de contradição
posto que havia nos autos comprovação de que a notificação extrajudicial foi
expedida e encaminhada por e-mail e por correio, além de estar
devidamente assinada pela autora.
Pugna, assim, pelo efeito infringente.
É o relatório.
O presente recurso é acolhido com efeito meramente
integrativo. O v. acórdão foi claro quanto a necessidade de
preenchimento dos requisitos do Resp. no 1.349.453 MS. Confira-se da
ementa e de fragmento dos fundamentos:
“APELAÇÃO Ação de produção antecipada de provas - extinção sem
resolução do mérito, por falta de interesse de agir cumprimento do
art. 317 do CPC - autora que não preencheu os requisitos do RESp no
1.349.453-MS carência da ação - notificação enviada por e-mail pelo
patrono da autora - ausência de juntada de procuração na notificação
- notificação inválida - inteligência do artigo 485, incisos I e VI do CPC
- sentença mantida - recurso não provido.” (fls. 126)
“Em que pese a presente ação seja o meio adequado para a
pretensão inicial, de fato, os requisitos do Resp. 1.349.453 MS não
foram cumpridos.” (fls. 128).
Os
requisitos
não
atendidos
foram
expressamente
consignados na decisão:
“Na hipótese dos autos, consta que a notificação foi enviada, via e-
mail, ao réu em 18/02/2020 (fls. 24 e 27/29).” (fls. 129).
“Contudo, a notificação extrajudicial de 18/02/2020, foi enviada pelo
patrono da autora (contato@rochasilva.adv.br fls. 24), parte estranha
no contrato, não podendo a empresa requerida enviar documento
sigiloso de seu então cliente. E não houve juntada da cópia da
procuração na notificação.” (fls. 130).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025885-92.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19.439 - TAD
4
Contudo, de fato, não se esclareceu as razoes de a
notificação extrajudicial encaminhada pela própria autora não ser suficiente
para caracterizar o interesse processual.
Assim, faz-se constar que a notificação extrajudicial feita
diretamente pela parte autora (fls. 25), como afirmado pela embargante,
requereu o envio dos documentos para o endereço diverso do seu domicílio.
Note-se que a embargante reside em Vespasiano/MG (fls. 1)
e requereu o envio dos contratos à cidade de Belo horizonte/MG (fls. 25
Av.do Contorno no 5491, sala 1401, Bairro Cruzeiro). Endereço este que
pertence a escritório de advocacia (fls. 24 Rocha e Silva).
Contudo, não apresentou, na mesma oportunidade, qualquer
procuração outorgando-lhes poderes para acesso aos documentos
sigilosos. Ainda que os tenha requerido diretamente.
Neste sentido:
“PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - Pretensão de exibição dos
contratos nos 000000139884688 e 000000139884704 que ensejaram a
negativação de seu nome - Ação ajuizada já na vigência do NCPC,
que exclui as cautelares típicas - Ausência de comprovação de prévio
pedido válido administrativo - E-mail encaminhado a endereço
eletrônico aleatório da instituição financeira que não configura
notificação extrajudicial válida - Pedido administrativo de envio do
documento a endereço diverso ao do autor, sem que houvesse
comprovação de juntada de procuração com poderes específicos e
recolhimento das custas do serviço - Risco de quebra do sigilo
bancário e financeiro - Entendimento fixado no REsp 1.349.353-MS,
na forma de recurso repetitivo - Carência de interesse processual na
modalidade necessidade, reconhecida - Sentença de extinção sem
julgamento do mérito mantida - Recurso do autor desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
1008402-49.2020.8.26.0003;
Relator
(a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado;
Foro Regional III - Jabaquara - 3a Vara Cível; Data do Julgamento:
12/09/2020; Data de Registro: 12/09/2020).
Note-se, ainda, que o patrono que a embargante alega ter
contratado (fls. 30) tem endereço diverso daquele apontado na notificação
para envio da documentação (fls. 08), na Cidade de São Paulo SP.
Se não bastasse, não se sabe se o documento de folhas 25
foi efetivamente enviado pela autora, ou seja, se constava do conteúdo
enviado por correspondência (fls. 02 e 23).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1025885-92.2020.8.26.0100/50000 -Voto no 19.439 - TAD
5
E a notificação encaminhada por e-mail, como dito, não se
mostrou suficiente em razão de o seu encaminhamento também ter partido
de e-mail de terceiro, sem procuração, o que afastaria qualquer resposta por
parte da embargada.
E esses foram os argumentos do v. acórdão, como retro
colacionado.
No mais, o v. acórdão foi claro quanto a falta de interesse
processual.
Vícios regularizados, portanto, sem modificação do resultado.
Por fim, fica o embargante advertido de que a reiteração do
recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das
penalidades processuais cabíveis, por força do art. 1026, § 2o, do CPC
Diante do exposto, ACOLHEM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator